Tribunal: TJSP
Processo: 1008152-39.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
G voto no 40097
Registro: 2020.0000331924
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008152-39.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ANHANGUERA
EDUCACIONAL LTDA, é apelada KAUANA SIMOES DE ABREU (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008152-39.2018.8.26.0309 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1008152-39.2018.8.26.0309
COMARCA DE JUNDIAÍ
APELANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.
APELADO : KAUANA SIMÕES DE ABREU
V O T O No 40097
Prestação de serviços escolares. Demora para
análise do aproveitamento de disciplinas cursadas em outra
faculdade. Dano moral que ocorreu, pela perda de tempo valioso
por parte da autora e pelo transtorno psíquico em razão do
desprezo da conduta da ré. Valor fixado, de R$ 10.000,00,
razoável. Apelo improvido.
1. Apelo interposto de sentença que julgou parcialmente
ação cominatória cumulada com pedido de danos morais arrazoada em contrato
de ensino superior, alegando a ré inexistência de danos extrapatrimoniais
indenizáveis na hipótese do feito, por falta de comprovação substancial de que a
autora teria sofrido algum dano moral. Alternativamente pede a redução do
quantum indenizatório Recurso processado e respondido pelo desprovimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. As razões recursais improcedem.
A autora Kauana Simões de Abreu ingressou com a
presente ação cominatória pretendendo que a ré admitisse como cursadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008152-39.2018.8.26.0309 -Voto no
3
disciplinas que frequentou na Faculdade Padre Anchieta após a transferência
para a Anhanguera Educacional, pedindo indenização por danos
extrapatrimoniais com fundamento na humilhação sofreu por não ter tido o seu
problema resolvido com presteza.
E essa falta de prontidão para resolver o caso da autora
realmente procrastinou os estudos da requerente financiados pelo FIES, não se
podendo mesmo desconsiderar o descaso da demandada como fator
preponderante para o início do calvário da autora.
Tem-se assim que na hipótese dos autos houve sim mais do
que meros aborrecimentos, a ponto de a apelada ter perdido tempo valioso de
vida. Não conceder danos morais, no caso dos autos, significaria prêmio à
apelante pelo desprezo com que tratou a consumidora, já que não há prova
alguma nos autos de que a documentação encaminhada não era suficiente ou de
que houve alguma resposta em tempo razoável.
Perder ou despender tempo indevidamente é perder tempo
de vida, bem maior entre os direitos da personalidade. O transtorno de quem se
vê obrigado a pedir inúmeras vezes por resposta da instituição educacional vai
além de mera “chateação” e configura sim abalo moralmente indenizável,
respeitado o entendimento contrário.
Postas
tais
premissas,
impõe-se
manutenção
da
condenação da demandada em danos morais, inclusive quanto ao razoável valor
indenizatório, atendida assim a dúplice finalidade da reparação, punitiva e
compensatória, sem enriquecer ilicitamente a demandante.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator